Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-34.2018.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001824-34.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), HILDA DA SILVA ROCHA - CPF: 865.808.411-68 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO - REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – PRESCRIÇÃO tRIENAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de pedido de restituição de valores, o prazo prescricional incidente é o trienal, previsto no art. 206, §3o, IV do Código Civil.

Não de demonstração, pela Ré da contratação do referido serviço, posto que, não junta aos autos nenhum documento devidamente assinado pela Apelada, ônus que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

A repetição do indébito, funda-se no princípio do não enriquecimento ilícito injustificado, sendo cabível o dobro somente na hipótese comprovada de má-fé na cobrança, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos. Assim, considerando que má-fé não se presume, devendo ser comprovada, o que não ocorreu no caso ora análise, incabível a repetição em dobro dos valores.

Os descontos, ainda que realizados indevidamente, não teve o condão de gerar danos morais ao autor, podendo ser considerado mero dissabor. O caso amolda-se a mera cobrança indevida, a qual, ainda que injusta, não configura dano à imagem, à intimidade, à vida privada, à honra ou à dignidade do autor. Não se nega que a situação narrada tenha causado aborrecimento a parte autora, todavia o sentimento de indignação não gera a indenização pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS PRIVIDENCIA DO SUL, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.o 1001824-34.2018.8.11.0011 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais – proposta por HILDA SILVA ROCHA – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, em relação ao contrato objeto dos autos, bem como condenou a Requerida a restituição em dobro do valor descontado R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais) que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; b) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m., valor a ser liquidado em sentença. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.),

a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). Condenou ainda, ao pagamento das taxas judiciárias e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a Apelada alega que foram descontados em sua conta bancária valores referentes a seguro de vida, que afirma não ter contratado.

Aduz que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição, para tanto, alega que a segurada contratou os seguros em novembro de 2017, pagando os prêmios mensais até que os mesmos foram cancelados em dezembro de 2018.

Que de acordo com o art.206, §1o, inciso II, “b”, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão do segurado contrato seguradora é ânuo.

Que tendo a segurada contratado os seguros e tendo seguido pagando os prêmios mensais, momento em que estava segurada dos riscos cobertos, não há falar em devolução dos prêmios ante o seu cancelamento, visto que a pretensão quanto o pagamento de cada prêmio mensal prescreve em um ano.

Ainda, que em caso de entendimento diverso, a devolução dos prêmios mensais deve ser apenas analisada aos 12 meses anteriores ao ajuizamento dessa ação ou do cancelamento do referido seguro, tendo em vista a prescrição ânua.

Portanto, que se mostra manifesta a prescrição da pretensão proposta, visto que manejada depois de transcorrido o prazo legalmente estabelecido, razão pela qual deve a presente demanda ser extinta com resolução do mérito, com base nos art. 269, IV e art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

No mérito, defende a licitude do contrato e a impossibilidade de devolução do prêmio seguro.

Alega que nenhum valor foi cobrado indevidamente da Apelada, que a mesma realizou o pagamento dos prêmios em contraprestação às coberturas garantidas na Apólice de Seguro de Vida.

Destaca a aceitação tácita da segurada ao contrato em pauta, tendo em vista que os descontos iniciaram em sua conta em 03/11/2017, efetivando o pagamento dos prêmios por 09 meses, sem qualquer irresignação.

Esclarece que os contratos devem ser interpretados e observados à luz da boa-fé contratual, utilizando-se o princípio da surrectio, o qual faz com que a atitude de uma parte ao longo do tempo, faça surgir para a outra um direito não pactuado originalmente.

Que não houve pagamento indevido, mormente porque apenas cobrou aquilo que foi livremente pactuado entre as partes. Ademais, consoante posicionamento do STJ, o consumidor apenas tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente se comprovar a má-fé do autor da cobrança, o que não se demonstra no processo.

Quanto ao enriquecimento sem causa, à luz das disposições do art. 884 do Código Civil, devem ser preenchidos os seguintes requisitos, a fim de que o instituto de caracterize: enriquecimento do que recebe ou lucra; empobrecimento daquele que paga ou sofre o prejuízo; relação de causalidade entre esses dois fatos; ausência de causa jurídica (contrato ou lei) que os justifique; e, por fim, inexistência de ação específica. In casu, não há nenhuma hipótese autorizadora de incidência do art. 884 do Código Civil relacionada aos valores adimplidos à seguradora.

Da mesma forma, a repetição de indébito, por valor igual ao dobro da quantia paga em excesso, a que se refere também o art. 940 do Código Civil, pressupõe o efetivo pagamento de quantia indevidamente cobrada.

Salienta que a devolução do indébito, nos mesmos moldes da repetição em dobro é vedada, pois a disposição do artigo 42, parágrafo único, do CDC deve ser interpretada em consonância com a Súmula no 159 do STF que, para a incidência do artigo 940 do Código Civil, exige-se a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso.

Assevera que os valores efetivamente descontados da Apelada totalizam a quantia de R$ 179,10 (centos e setenta e nove reais e dez centavos); assim, que merece ser reformada a sentença para, no caso de entenderem pela condenação, seja no valor efetivamente descontado e comprovado pela Seguradora recorrente, totalizando R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos).

Sustenta a inexistência de dano moral.

No entanto, caso se entenda de outra forma, pelo princípio da eventualidade, entendendo os julgadores pela manutenção da condenação em danos morais, necessária a sua minoração, diante do “princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro”, assim como o “princípio da lógica do razoável”.

Requer o provimento o presente Recurso de Apelação, nos moldes acima descritos, para o fim de afastar a condenação a restituição em dobro dos prêmios descontados e dos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00.

Alternativamente, caso não acolhida na sua totalidade as alegações recursais, requer seja determinada a devolução simples dos valores efetivamente pagos pela parte autora e comprovados nos autos, bem como a minoração do valor dos danos morais arbitrados pelo Juízo a quo, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento a outra.

Contrarrazões (id.n.o 98797019)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS PRIVIDENCIA DO SUL em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.o 1001824-34.2018.8.11.0011 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais – proposta por HILDA SILVA ROCHA – julgou procedente referida ação.

Inicialmente quanto a prejudicial de mérito, alega que que se mostra manifesta a prescrição da pretensão proposta, visto que manejada depois de transcorrido o prazo legalmente estabelecido, razão pela qual deve a presente demanda ser extinta com resolução do mérito, com base nos art. 269, IV e art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

Todavia, em se tratando de pedido de restituição de valores, o prazo prescricional incidente é o trienal, previsto no art. 206, §3o, IV do Código Civil.

Em sua inicial o Apelante afirma a inexistência de contratação do seguro descontados em sua conta corrente, pretendendo a devolução em dobro, bem coo a condenação em dano moral em razão da cobrança indevida.

Pois bem, incontroverso nos autos a cobrança do seguro, fato este inclusive confirmado pela Apelante, sobe alegação de que o seguro foi contratado pela Apelada.

O Apelante/Réu por sua vez não demonstrou ter havido a contratação do referido serviço, posto que, não junta aos autos nenhum documento devidamente assinado pela Apelada, ônus que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

No que diz respeito a repetição do indébito, esta, funda-se no princípio não enriquecimento ilícito injustificado, sendo cabível o dobro somente na hipótese comprovada de má-fé na cobrança, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos.

Assim, considerando que má-fé não se presume, devendo ser comprovada, o que não ocorreu no caso ora análise, incabível a repetição em dobro dos valores.

Quanto ao dano moral, a Apelante defende a inexistência do mesmo. Com razão a parte recorrente, o dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa humana.

A reparação por dano moral tem natureza compensatória, e possui função punitiva ou pedagógica, visando desestimular o ofensor, especialmente em ilícitos graves.

Dessa forma, o juiz deve medir o grau de sequela produzido, verificando a humilhação, a vergonha, as situações vexatórias, a posição social do ofendido, e a repercussão negativa em suas atividades.

No presente caso, ainda os descontos, ainda que realizados indevidamente, não teve o condão de gerar danos morais ao autor, podendo ser considerado mero dissabor.

O caso amolda-se a mera cobrança indevida, a qual, ainda que injusta, não configura dano à imagem, à intimidade, à vida privada, à honra ou à dignidade do autor. Não se nega que a situação narrada tenha causado aborrecimento a parte autora, todavia o sentimento de indignação não gera a indenização pretendida.

Diante, disse merece provimento o recurso nessa parte, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para condenar a parte Ré a restituir, na forma simples, os valores indevidamente cobrados a título de seguro e, afastar a condenação a título de dano moral.

Condeno Apelada a arcar integralmente como ônus de sucumbência, com ressalva de que obrigação fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021